Tribunal: TJMT
Processo: 0001669-51.2013.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
APELANTE(S):
PETROFISA DO BRASIL LTDA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Número do Protocolo: 154964/2016
Data de Julgamento: 09-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — LICITAÇÃO — ENCERRAMENTO DO CERTAME LICITATÓRIO — EXTINÇÃO DO WRIT POR PERDA DO OBJETO DO RECURSO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.
Quando ocorre o encerramento do processo licitatório, objeto do mandado de segurança, ainda que declarada fracassada, ocorre a perda superveniente do objeto do writ, ocasionando na ausência de interesse processual.
Recurso não provido.

APELANTE(S):
PETROFISA DO BRASIL LTDA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Petrofisa do Brasil Ltda., contra a sentença (fls. 136/137), não modificada pelos embargos de declaração (fls. 143/verso) que, proferida em mandado de segurança impetrado por si contra ato supostamente ilegal do Pregoeiro da Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Várzea Grande –MT, indeferiu liminarmente a inicial por ausência de interesse de agir para impetração do mandamus.
Aduz que em razão da Procuradoria do Município de Mandirituba não emitir certidão negativa de débitos, exigência descrita no item 12.5.8 do Edital licitatório objeto do mandado de segurança, não haveria possibilidade alguma de cumprir com o referido item por culpa exclusiva do Município, o que deve ser considerado pelo Juízo.
Assegura que a negativa em sua participação no certame licitatório é absurda e não faz qualquer sentido, além de contrariar os princípios norteadores da Administração Pública, “uma vez que estaria transferindo ao particular um ônus imposto por uma regulamentação da própria Administração Pública, ou seja, o particular não poderá participar e se habilitar no certame (no intuito de melhor atender a Administração Pública), justamente porque a Administração Pública não fornece ao particular o documento necessário ao preenchimento dos requisitos objetivos contidos no edital”.
Assevera que a Administração deve considerar o licitante que melhor atende ao interesse público, “não havendo que se admitir, assim, excessivo rigor na interpretação da lei, o que poderá afastar da concorrência possíveis proponentes que melhor atenderiam o interesse da Administração Pública”.
Afiança que houve equívoco na sentença porquanto não houveram vencedores para os lotes que concorreu, não havendo adjudicação do objeto licitado, de modo que não ocorreu a preclusão.
Requer a reforma da sentença para que seja concedida a segurança pleiteada na inicial do mandamus.
Não há contrarrazões (fls. 167).
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Doutor José Zuqueti, opina pelo desprovimento do recurso (fls. 174/176).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Petrofisa do Brasil Ltda contra a sentença (fls. 136/137), não modificada pelos embargos de declaração (fls. 143/verso) que, proferida em mandado de segurança impetrado por si contra ato supostamente ilegal do Pregoeiro da Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Várzea Grande –MT, indeferiu liminarmente a inicial por ausência de interesse de agir para impetração do mandamus.
Transcrevo trecho da sentença combatida, na parte que interessa:

“(...) Ao analisar os autos, verifico que a pretensão da empresa impetrante resumia-se a assegurar a sua habilitação no processo de licitação promovido pelo Município de Várzea Grande, sob a modalidade Pregão Presencial no 43/2012, participação que lhe foi obstada em virtude de não ter apresentado, corretamente, a certidão de dívida ativa com a Procuradoria Municipal do respectivo domicílio.
Colhe-se dos autos que a empresa impetrante protocolou em 19/10/2012 recurso administrativo (fls. 119/120), que foi julgado improcedente, conforme decisão proferida em 26/10/2012 (fls. 124/128).
Todavia a licitação foi concluída, tornando público aos interessados que o Pregão Presencial no 43/2012, foi homologado em 28/11/2012.
Em que pese ter a impetrante apresentado tempestivo recurso por ocasião de sua inabilitação, nenhuma providência tomou para evitar o prosseguimento do certame, ultimado com a homologação ocorrida de 28/11/2012, o que, por si só, implica na ocorrência de preclusão das fases anteriores.
A interposição do mandado de segurança em 24/01/2013 deu-se, assim, após a preclusão administrativa, quando a impetrante não mais possuía o direito, pela via mandamental, de tentar reverter sua inabilitação e obter provimento judicial que fizesse retornar ao “status quo”, ou seja, a essa fase inicial do procedimento licitatório.
Com efeito, ocorre a falta de interesse de agir em relação ao requerimento de habilitação, porque já operada na data da propositura da ação mandamental a preclusão administrativa dos meios invalidatórios da inabilitação da impetrante.
O processo licitatório Pregão Presencial no 43/2012 já se encerrou, com a homologação e publicação da proposta vencedora, conferindo eficácia à adjudicação, inclusive com a celebração do contrato.
Em sendo assim, ainda que verificado o direito líquido e certo da empresa impetrante, impõe-se reconhecer que o encerramento do procedimento licitatório importa na perda de objeto da ação mandamental.
(...)
Diante do exposto, com fundamento no art. 6o, c/c art. 10, da Lei Federal no 12.016/2009, c/c art. 283 e 295, indefiro liminarmente a petição inicial do mandado de segurança impetrado por Petrofisa do Brasil Ltda contra ato praticado pelo Pregoeiro Pertencente à Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Várzea Grande e declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso I, do Código de Processo Civil, por ausência do interesse de agir para impetração de mandado de segurança, quando, antes ou durante a tramitação do feito, ocorra à homologação do objeto licitado.
Processo isento de custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso). Descabida a condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/ 2009).
Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.
P.R.I. Cumpra-se. (...)”.

E dos Embargos de Declaração:

“(...) In casu, os embargos não podem prosperar, posto que não evidencio a existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão objurgada de modo que as alegações da parte embargante não se enquadram em nenhum dos permissivos do artigo 535 do CPC.
Na realidade, o que pretende a parte embargante é a rediscussão da matéria sob a sua ótica, impossibilitada na estreita via dos embargos.
Ante o exposto, atento ao que mais dos autos consta e aos princípios de Direito aplicáveis à espécie, julgo improcedentes os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão constante dos autos. (...)”.
A apelante almeja a reforma da sentença para obter a concessão da segurança e declaração de sua habilitação para contratar com a Administração Pública em relação ao objeto do Pregão Presencial no 043/2012, o qual tinha por objeto a contratação de empresa para fornecimento de tubos e conexões para o Município de Várzea Grande.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que após a abertura do processo licitatório (Pregão Presencial no 043/2012), com a entrega de cópia dos credenciamentos e habilitação, a apelante restou inabilitada por ausência de certidão de dívida ativa do Município respectivo. No ponto, entende ter ocorrido o ato ilegal sob o fundamento de que a Procuradoria do Município de Mandirituba não fornece a certidão exigida, somente a Prefeitura do Município, a qual conseguiu emitir e juntou na habilitação.
Entretanto, a extinção do mandado de segurança se deu em razão de que o pedido inicial restou perdido por ter sido o processo licitatório objeto do mandamus declarado fracassado.
Irresignada, a apelante sustenta em suas razões que a Prefeitura Municipal de Várzea Grande declarou que os lotes I, XIII e XV, os quais iria concorrer, restaram frustrados ante a inabilitação de todas as concorrentes, portanto, não houve homologação de vencedor, tampouco perda do objeto da ação.
Pois bem.
Na hipótese, trata-se de licitação fracassada, ou seja, aquela em que há interessados no processo licitatório, porém os concorrentes não preenchem os requisitos necessários estipulados no Edital licitatório, restando inabilitados ou desclassificados, conforme a Lei de Licitações no 8.666/93.

“Art. 48. Serão desclassificadas:
(...)
§ 3o Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis. (Incluído pela Lei no 9.648, de 1998) (...)”.
O próprio apelante afirma que houve a declaração de fracasso da licitação objeto do presente recurso pela Administração quando ainda estava em trâmite o mandamus, ajuizado com objetivo de declarar sua habilitação para a concorrência, logo, não prospera sua irresignação porquanto houve a perda de objeto do writ, consequentemente ausência de interesse processual.
O fato de ter sido o processo licitatório declarado fracassado no trâmite do mandado de segurança originário acarreta a perda do interesse processual porque com a extinção do certame ocorre a ausência de proveito da medida postulada.
É certo que o interesse processual é composto pela necessidade e adequação da medida pleiteada judicialmente, e reflete na indispensabilidade da necessidade de ingresso em Juízo para conseguir o direito pleiteado, além da adequação ao meio processual utilizado.
Com efeito, a declaração de que os Lotes I, XIII e XV restaram frustrados por inabilitação das concorrentes no Pregão Presencial no 43/2012 ocorreu na data de 28 de novembro de 2012 (fls. 1313/133), e o presente mandando de segurança impetrado em 24 de janeiro de 2013, pleiteando sua classificação quando o processo já havia sido finalizado. Nesse passo, não há interesse processual do impetrante, ora apelante, pois o procedimento licitatório já foi extinto.
Pontuo que a licitação em questão foi declarada fracassada pela Administração Pública em razão de que nenhuma das concorrentes conseguiu habilitar-se conforme as regras do Edital. Sendo assim, caso o Poder Judiciário admitisse a classificação obrigatória, seria determinar realização de processo licitatório aquém da vontade do Ente Público, o que viola o princípio da Separação de Poderes previsto do artigo 2o, da Constituição da República Federativa do Brasil.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu a respeito, in verbis:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. PROSSEGUIMENTO DO CERTAME. TÉRMINO DA VIGÊNCIA DOS CONTRATOS. PERDA DO OBJETO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Caso em que o Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Mato Grosso impetrou mandado de segurança impugnando cláusula do Edital de Concorrência Pública n.o 1/2009/SECOM-MT, que exigia a presença de pelo menos um profissional graduado em publicidade e propaganda no quadro das empresas concorrentes.
2. A liminar pleiteada pelo sindicato impetrante foi indeferida, de modo que o certame ora impugnado teve normal prosseguimento, com homologação do resultado e assinatura dos respectivos contratos, com
vigência de 12 meses, em 10/11/09, prorrogados por mais 12 meses em 10/11/10.
3. Nesse contexto, estando o pedido limitado ao reconhecimento de ilegalidade de determinada cláusula e a consequente reabertura de prazo para habilitação de outros possíveis concorrentes, forçoso reconhecer a perda do objeto do mandamus, por falta de interesse de agir superveniente.
4. Agravo regimental não provido.”. (STJ, Primeira Turma, AgRg no RMS 33975/MT, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de junho de 2012). (destaquei)

E do Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. COOPERATIVA DE MÃO-DE-OBRA. EXCLUSÃO EM EDITAL DE CONVOCAÇÃO. FIM DO COMPETITÓRIO. PERDA DO OBJETO. Se o ato impugnado não pode ser mais desfeito, em razão da conclusão da licitação, cuja legalidade é contestada, sendo impossível o retorno ao status quo; deve ser extinto o recurso que desafia o indeferimento da liminar, em razão da perda de objeto. Apelação extinta. Se o ato impugnado não pode ser mais desfeito em razão da conclusão da licitação, cuja legalidade do Edital é contestada, impossível o retorno da Apelante à participação na licitação. Encerrada a licitação, resta sem objeto a discussão sobre a nulidade do ato convocatório que impedida a participação da impetrante, razão pela qual resta prejudicado o recurso, ante a perda do objeto do mandamus”. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 0002374-83.2016.8.11.0086, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 1o de julho de 2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PREGÃO PRESENCIAL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – LICITAÇÃO FRACASSADA – ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Tratando-se de mandado de segurança através do qual a parte impetrante postulava a sua habilitação em certame licitatório, restando declarada fracassada a licitação é evidente a falta de interesse de agir do impetrante, porquanto, extinto o certame, não há mais interesse na medida”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 0004718-32.2015.8.11.0002, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, Julgamento em 22 de novembro de 2016)

Ante o exposto e feitas as considerações necessárias, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em sua integralidade.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR

-------------------------------------------------------------------------------------------
PROCURADOR DE JUSTIÇA